Tribunal: TJES
Processo: 5003811-22.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003811-22.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARIA GUIOMAR SOARES SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória para tratamento de dependência química, determinando a internação da paciente em clínica especializada às expensas dos entes públicos, com condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória e se a cláusula da reserva do possível afasta a obrigação estatal; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais pelo Estado à Defensoria Pública Estadual; e (iii) determinar se o Município deve arcar com os ônus da sucumbência diante da ausência de resistência à pretensão autoral e colaboração no cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federados e desdobramento da dignidade da pessoa humana, não podendo a Administração esquivar-se do fornecimento de tratamento indispensável sob a alegação genérica de reserva do possível.

A internação compulsória, embora medida excepcional, revela-se legítima quando instruída com laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência de recursos extra-hospitalares e a urgência do quadro clínico, especialmente em caso de paciente grávida.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público ao qual pertence, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.002.

O princípio da causalidade afasta a condenação em verbas sucumbenciais do ente público que não ofereceu resistência ao mérito da causa, não apresentou negativa administrativa prévia e colaborou ativamente para o cumprimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICIPIO DE LINHARES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelações cíveis por meio das quais pretendem o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Linhares
a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na ação de internação compulsória proposta por Maria Guiomar Soares Santos em favor de Aline Leonel, confirmando a tutela de urgência e determinando a internação da paciente em clínica especializada para tratamento de dependência química.

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões, sustenta, em síntese: (i) a ausência de laudo médico circunstanciado apto a autorizar a internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001; (ii) a impossibilidade de intervenção do Judiciário em políticas públicas sob o prisma da reserva do possível; e (iii) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, ante a ocorrência de confusão patrimonial (Súmula 421 do STJ).

Por sua vez, o
Município de Linhares
insurge-se exclusivamente contra a condenação em verbas sucumbenciais, alegando: (i) a inexistência de pretensão resistida, uma vez que colaborou com o cumprimento da liminar e não contestou o mérito; e (ii) a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários e custas.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Consoante cediço, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como direito fundamental, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Cediço, pois, que o direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se, nessa linha de entendimento:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Ao lado dessas premissas, a Lei Federal nº 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
(art.4º).

O
caput
do artigo 6º do aludido diploma legal, a seu turno, estipula que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
.

In casu
, os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial e deferida liminarmente, porquanto o laudo médico indica a urgência da internação, considerando sobretudo a circunstância de a paciente encontrar-se grávida ao tempo do exame.

Adita-se que a requerente é mãe da requerida e não possui condições financeiras de custear tratamento adequado e eficaz, em estabelecimento específico para tal fim, razão pela qual pleiteia que a Administração disponibilize vaga em clínica com tais características, arcando com todos os custos da terapia.

Não obstante, as contestações apresentadas pelos ente estadual não desconstitui o direito à internação.

Conforme bem delineado na sentença, prevalece a solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, como previsto constitucionalmente e pacificado pela jurisprudência,
in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ademais, a tese da “reserva do possível”, embora relevante no debate sobre a gestão de recursos públicos, não pode ser oposta para negar o acesso a um direito fundamental como a saúde, especialmente em casos de risco à integridade da parte e a terceiros.

Acerca do tema, este egrégio Sodalício tem confirmado as ordens de internação deferidas em casos similares, a teor dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06)
. 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao demais elementos dos autos (relato familiar, relatório do CREAS, Boletim de Ocorrência), indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01 c/c Lei nº 11.343/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011464-34.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 09.09.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01).
Precedentes do TJES. 2) Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3) Constando dos autos laudo médico circunstanciado, no qual descrito, com detalhes, o quadro clínico patológico e as tentativas frustradas de tratamento ambulatorial, exsurge justificada a adoção da medida excepcional de internação. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002012-63.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 27.09.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
. 2)
Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos
. 3) Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois. 4) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006319-65.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

REMESSA NECESSÁRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA TRATAMENTO ADEQUADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia. 3. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038190001875, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA SENTENÇA CONFIRMADA.1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001.2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido, se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação). (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038150043198, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Melhor sorte não assiste ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no que tange à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

No dia 23.6.23, o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, fixando as seguintes teses:

[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. [...]. (destaquei)

Impõe-se, pois, a manutenção da condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, à luz do Tema 1.002/STF.

Diante do exposto, conheço do recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES

Após percuciente exame dos autos, registro que
a pretensão recursal deduzida pelo MUNICÍPIO DE LINHARES merece acolhida
.

Ainda que a responsabilidade constitucional pela prestação de saúde seja solidária entre os entes federativos (STF, Tema 793), permitindo que o cidadão litigue contra qualquer um deles, a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o Município não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

No caso, observa-se que o Município de Linhares, desde a sua primeira intervenção nos autos, informou expressamente que não apresentaria contestação ao mérito do pedido de internação.

Mais do que a ausência de oposição, os autos demonstram que o ente municipal colaborou ativamente para o cumprimento da tutela de urgência, realizando diligências para o transporte da paciente e agendamento de vagas em clínicas especializadas (ID 14686444 e ID 14686447), as quais apenas não se concretizaram em virtude da fuga da paciente.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de prévia negativa administrativa por parte da municipalidade que pudesse caracterizar o interesse de agir fundado na resistência.

Acerca do tema, há diversos julgados deste Egrégio Sodalício reforçando o entendimento de que a ausência de resistência afasta a responsabilidade do Ente Público pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. (TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Nesse contexto, a reforma postulada pelo ente municipal é medida que se impõe, haja vista que a ausência de resistência processual e a postura colaborativa do Município afastam a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Diante do exposto:

CONHEÇO
do recurso do
Estado do Espírito Santo
e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado para R$ 700,00 (setecentos reais).

CONHEÇO
do recurso do
Município de Linhares
e a ele
DOU PROVIMENTO
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com base no princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)